Tribunal: TJDFT
Processo: 0735526-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735526-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os embargos de declaração opostos pelo Governador do Distrito Federal. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2024 16:36:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator